Tribunal: TJES
Processo: 5010995-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010995-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

AGRAVADO: MANUELLA CINTRA PINTO MENEZES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CFO/PMES. EDITAL 01/2024. AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO EDITAL. CORREÇÃO DE REDAÇÃO AO NOVO QUADRO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pedido de tutela de urgência possui cognição limitada aos requisitos para concessão da medida liminar, sendo vedado o exaurimento do mérito da ação ou o conhecimento de matérias não previamente submetidas ao juízo de primeiro grau, ressalvadas aquelas de ordem pública;

2. As normas edital, notadamente aquela prevista no item 3.18, estabelecem que seriam “
corrigidas as redações dos candidatos aprovados na prova objetiva até quatro vezes o número de vagas, inclusive dos candidatos empatados nesta última colocação, de acordo com a ordem classificatória
”;

3. Ampliado o número de vagas do edital, ajusta-se, por conseguinte, o número de redações a serem corrigidas, de modo que, fixado em 50 o novo total de vagas, habilita-se à correção o candidato classificado até a 200ª colocação;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5010995-17.2025.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Manuella Cintra Pinto Menezes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão (ID 69915251 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada por Manuella Cintra Pinto Menezes, que deferiu tutela de urgência para determinar a correção da prova discursiva (redação) da parte autora, referente ao Concurso Público regido pelo Edital n. 01/2024 – CFO/PMES, garantindo, em caso de aprovação, sua participação nas fases subsequentes do certame.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante, em síntese, que: (a) a autora não alcançou a pontuação mínima na prova objetiva para que sua redação fosse corrigida; (b) a Administração Pública está vinculada aos critérios fixados no edital do certame; (c) a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes; (d) não há ilegalidade ou abuso nos atos praticados pela banca examinadora; e (e) a manutenção da decisão impugnada gera risco de efeito multiplicador e compromete a isonomia entre os candidatos.

Decisão indeferindo a liminar recursal (ID 14947063).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15502737).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado do Espírito Santo se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada por Manuella Cintra Pinto Menezes, para determinar a correção da prova discursiva (redação) da parte autora, referente ao Concurso Público regido pelo Edital n. 01/2024 – CFO/PMES, garantindo, em caso de aprovação, sua participação nas fases subsequentes do certame.

Para tanto, sustenta o ente público que: (a) a autora não alcançou a pontuação mínima na prova objetiva para que sua redação fosse corrigida; (b) a Administração Pública está vinculada aos critérios fixados no edital do certame; (c) a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes; (d) não há ilegalidade ou abuso nos atos praticados pela banca examinadora; e (e) a manutenção da decisão impugnada gera risco de efeito multiplicador e compromete a isonomia entre os candidatos.

Importante consignar que o agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pedido de tutela de urgência tem cognição limitada aos requisitos para a concessão da medida liminar, sendo vedado o exaurimento do mérito da ação ou o conhecimento de matérias que não tenham sido previamente submetidas ao juízo de primeiro grau, ressalvadas aquelas de ordem pública.

Nesse passo, a agravada está inscrita no Concurso Público para admissão no Curso de Formação de Oficiais Combatentes da PMES, regido pelo Edital n. 01/2024, tendo obtido o 161º lugar na classificação geral ao final da fase da prova objetiva.

A despeito disso, não teve sua redação corrigida, sob a justificativa da banca examinadora de que o edital previa a correção apenas das provas dos candidatos classificados até a posição correspondente a quatro vezes o número de vagas previstas.

De fato, como o próprio ente estadual sustenta, adotando as normas editalícias (ID 69873794 dos autos de origem), notadamente aquela prevista no item 3.18, seriam “corrigidas as redações dos candidatos aprovados na prova objetiva até quatro vezes o número de vagas, inclusive dos candidatos empatados nesta última colocação, de acordo com a ordem classificatória”.

Todavia, o referido item estabelece a base de correção sobre a totalidade das vagas, não distinguindo aquelas destinadas à ampla concorrência das reservadas.

Com isso, ampliado o número de vagas previsto no edital (ID 69873797), também se ajusta, nos termos do item 3.18, o número de redações a serem corrigidas, de modo que, fixando-se em 50 o novo número de vagas, habilita-se à correção o candidato que estiver até a 200ª colocação.

Ainda que insista o agravante que a agravada não atingiu a nota mínima na prova objetiva, consta o nome dela na lista de aprovados (ID 69873800 dos autos de origem), com a designação de “classificada”.

Assim, considerando que a agravada foi aprovada na 161ª posição, faz jus à correção de sua redação e, se obtiver nota suficiente, poderá prosseguir nas demais etapas do certame, vedada apenas sua nomeação, que permanece condicionada ao trânsito em julgado da ação.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.